Tribunal: TJMT
Processo: 1018582-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1018582-53.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. e filial;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Taipa Materiais para Construções Ltda. e filial contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Asseguram que manifesta é a ilegalidade da Lei do Estado de Mato Grosso no 11.120, de 5 de maio de 2020, visto que “não pode o Estado, que não conhece e não explora essa atividade econômica, impor condições sobre a forma de administração dos próprios serviços prestados pelas Impetrantes, por ser essa matéria de natureza eminentemente privada”. Também, é inconstitucional porque “a Constituição Federal (art. 22, I) destaca expressamente ser de competência privativa da União legislar sobre direito civil”.
Pedido de emenda da inicial (Id. 59835970).
É o relatório.
De início, defiro o pedido de emenda da inicial (Id. 59835970).
A apontada ilegalidade estaria materializada na Lei do Estado de Mato Grosso no 11.120, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas.
Assim, por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável a estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.
[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).
[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).
Ademais, o mandado de segurança “não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator